Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012810-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIANA DE SOUZA GOULART - CPF: 941.783.801-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REVISÃO DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO AUMENTO DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA COM A COBRANÇA INDEVIDA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA - MERA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

II - Em decorrência da inversão do ônus da prova, deveria ter a concessionária de energia elétrica ter demonstrado cabalmente motivo plausível para o sensível aumento injustificado na fatura de fevereiro/2019, o que não fez.

III - “Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1012810-20.2019.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL” onde litiga com LUCIANA DE SOUZA GOULART perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 121604032 o magistrado aquo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela Autora LUCIANA DE SOUZA GOULART, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência e determinar o refaturamento da conta de consumo de energia elétrica ora discutido nesta ação (fevereiro/2019), pela média de consumo dos últimos 12 meses anteriores a emissão da fatura. Condenou a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Em razão da sucumbência recíproca; condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade quanto a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 121604034 ausência de irregularidades na cobrança. Em que pese o inconformismo do Requerente, ora Apelado, nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela empresa, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora. Como houve faturamento pela média nos meses anteriores ao discutido, o faturamento do mês de fevereiro de 2019 veio com o chamado acúmulo de consumo;

Alega que não houve suspensão no fornecimento de energia da parte autora, bem como não teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, o que não configura a existência de danos morais, já que esse instituto não é aplicado em casos de mera cobrança. Nenhum dos fatos narrados na inicial tem condão de ofensa à honra, dignidade ou imagem da parte autora.

Afirma que é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a de AÇÃO DE REVISÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por LUCIANA DE SOUZA GOULART, doravante denominada parte recorrida, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. doravante denominada parte recorrente.

Narrou a Autora/recorrida que possui a Unidade Consumidora no 6/2052753-7 que sempre consumiu em média de 137.5 KWh. Contudo, no mês de Fevereiro de 2019, a Requerente se deparou com a fatura de energia constando o consumo de 415 KWh, no valor de R$364,62 (trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), quantia muito divergente de sua média anterior registrada, sem, contudo haver qualquer alteração na realidade local da consumidora.

O juiz aquo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o refaturamento da conta de consumo de energia elétrica (fevereiro/2019), pela média de consumo dos últimos 12 meses anteriores a emissão da fatura e condenou a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos.

A tese recursal funda-se na regularidade da cobrança, inocorrência de interrupção de fornecimento de energia elétrica, bem como inexistência de danos morais.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

O cerne da demanda gira em torno da ocorrência e legalidade do corte/interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da parte recorrida.

Compulsando a petição inicial e os documentos carreados nela, verifica-se que não restou devidamente comprovada a interrupção de energia elétrica.

Em verdade, em sua exordial, a parte autora/recorrida requereu liminarmente (pedido “C”):

“A concessão Da tutela provisória de URGENCIA, de modo a obrigar a Reclamada a não suspender a prestação de fornecimento de energia do imóvel, haja vista ter sido feita a cobrança abusiva sem qualquer irregularidade cometida pela Requerente (...)”

Por sua vez, a parte reclamada/recorrente neste recurso ratificou o que foi dito em contestação quando impugnou a ocorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte adversa, versão que se mostra verídica, vez que os documentos indexados pela parte autora/recorrida não evidenciam qualquer interrupção/corte.

Os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Está consolidado no âmbito jurisprudencial que cadastramento indevido do consumidor ou interrupção do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. Ao mesmo tempo, também há definição de que a mera cobrança indevida de débitos caracteriza incômodo e dissabor naturais da vida cotidiana, que devem ser tolerados pelo cidadão em suas relações.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. TELEFONIA MÓVEL. SISTEMA PRÉ-PAGO. ALEGADA COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. (...) DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A mera cobrança irregular e bem assim a necessidade de entrar em contato com a concessionária a fim de impugnar cobranças enviadas não caracteriza, de per si, hipótese geradora de dano moral indenizável. Situação de aborrecimento e irritabilidade que, conquanto em nada recomende a prestadora do serviço, não chega a gerar direito a ressarcimento pecuniário. Indenização por danos morais afastada. (...) RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70071069488, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 23/03/2017)

No caso, incontroverso que inocorreu a alegada interrupção de fornecimento de energia elétrica ou cadastramento negativo do nome da autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

A situação caracterizada nos autos não autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória, porquanto não houve prejuízo de ordem subjetiva.

A parte demandante não logrou êxito na demonstração da presença de danos à personalidade a justificar a condenação requerida em indenização por danos morais, impondo-se, com isso, a manutenção da sentença, no particular.

Em que pese a alegação de falha na prestação do serviço, não houve dano à personalidade que justificasse a condenação indenizatória extrapatrimonial, tanto mais considerando que não houve prova concreta da inscrição negativa em órgãos de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de energia.

Sendo assim, não resta materializado dano moral passível de ser indenizado, não ultrapassando, os fatos narrados, a esfera do mero dissabor cotidiano.

Sobre o assunto, aliás, cito a lição de Sérgio Cavalieri Filho

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa.”

Ainda, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) o dano moral é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a paz, a liberdade física, a tranqüilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos.”

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Lado outro, verifica-se que a fatura impugnada refletiu um salto mensal de uma média de 189 kWh, para 415 kWh, ou seja, o consumo mais do que duplicou de um mês para o outro.

Contudo, em decorrência da inversão do ônus da prova, deveria ter a parte recorrente/ré ter demonstrado cabalmente motivo plausível para o sensível aumento injustificado na fatura de fevereiro/2019, o que não fez.

Outrossim, a prova pericial (ID. 121604005 - Pág. 1) é assente na conclusão de que o consumo mensal estimado de energia elétrica da parte reclamante é de 271,07 kWh, o que corrobora com a alegação de cobrança indevida, documento probatório que não foi desconstituído pela concessionária recorrida.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Como bem observado, a parte recorrente/ré não trouxe nenhum elemento modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral e nos autos não há prova nenhuma que possa ter motivado o corte de energia na residência dos requerentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REVISÃO DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO AUMENTO DE CONSUMO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 6.o, VIII, CDC e do art. 373, I do CPC/15, cabia à Concessionária, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a demonstração real no aumento de consumo que originou o acentuado acréscimo na conta de seu cliente, bem como a demonstração de eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso . 2. No caso dos autos há lesão de ordem moral configurada pelos transtornos vividos pela recorrida, vez que não obteve qualquer solução para simples problema através da via administrativa, apesar de ter diligenciado junto à concessionária de energia elétrica. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. 3. Apelo CONHECIDO e IMPROVIDO” (TJ-MA - AC: 00026391320168100022 MA 0210572018, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 18/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2018 00:00:00)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CEMIG -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO CONSUMERISTA -COBRANÇA - VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 1 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo. 2 -Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. 3 - Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência . 4 - Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição, a Cemig responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviços. 5 - Comprovada a cobrança indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela Cemig, resta configurado ato ilícito e falha na prestação de serviço, de modo que enseja a condenação por dano moral. 6 - Comprovados os danos materiais sofridos pelos litigantes, sem aparentes exageros ou má-fé, sua indenização é devida. 7 - Em relação aos danos materiais, devem incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data do evento danoso. 8 - No tocante aos danos morais, incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no. 362, STJ)” (TJ-MG - AC: 10672120162942001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de extirpar a condenação em danos morais, mantendo-se irretocável o restante da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022